Tribunal: STF
Processo: ARE 1286878
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. LAPSO TEMPORAL. MARCO INICIAL. ATOS PROCESSUAIS. DATAS. DISCORDÂNCIA. AUTORIA MATERIALIDADE E DOLO. PENA. DOSIMETRIA. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. ATENUANTES. AUMENTO DE PENA. FATOS E PROVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 5º, II, XXXVII, LIII, LIV, LV, e § 2º, e ao art. 37 da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:
    “RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFESA E MPM. ART. 160 DO CPM. PRELIMINAR DE CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. VEDAÇÃO AO SURSIS. APELAÇÃO MPM. CONCESSÃO DO SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA CONTIDA NO ART. 88, INCISO II, ALÍNEA ‘B’, DO CPM. APELAÇÕES DESPROVIDAS. DECISÕES UNÂNIMES. 
    A dosimetria da pena e sua respectiva fundamentação estão imbricadas com o mérito, de forma que, nos termos do art. 79, § 3º, do RISTM, devem ser apreciadas quando do exame do mérito da causa. 
    O lapso temporal decorrido entre a instauração do processo (5/10/2017) e a Sentença condenatória recorrível (8/5/2019) é inferior a 2 (dois) anos, não havendo que se falar em prescrição da pretensão punitiva. Preliminar rejeitada. Unanimidade. 
    O delito de desrespeito a superior tem como elemento subjetivo do tipo o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de desrespeitar o superior diante de outro militar. Para a configuração do delito em tela, não é necessário que a conduta esteja relacionada à atividade funcional dos envolvidos, podendo ocorrer no âmbito das relações particulares, desde que o Agente conheça a condição de superior hierárquico do Ofendido. 
    Embora o Acusado não tenha dirigido a palavra ao Ofendido, o ato por ele praticado teve o nítido intuito e a capacidade de desrespeitar o superior hierárquico. O fato foi presenciado, visto e percebido por outros militares. 
    Não soa desarrazoada a aplicação do Direito Penal Militar ao caso em tela, eis que a atitude do Apelante afigura-se como inadmissível, afrontando os princípios basilares das Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina, objetos jurídicos tutelados pelo tipo penal em apreço. 
    O reconhecimento da atenuante prevista no inciso II do art. 72 do CPM requer que o Acusado tenha realizado condutas excepcionais não obrigatórias. A lei penal militar prevê o aumento da pena no crime de desrespeito a superior quando o fato é praticado contra o Comandante da Unidade do Agente. A previsão legal inserta no art. 88, inciso II, alínea ‘b’, do CPM, ao vedar a concessão de sursis, reflete a vontade do legislador pátrio e foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, consoante sedimentada jurisprudência desta Corte Castrense e do STF. 
    Apelações da Defesa e do MPM não providas. Decisão Unânime.”
    Consta entre as razões de inadmissibilidade do apelo extremo que:
    “o Recorrente se equivocou em relação ao alegado transcurso de lapso temporal superior a 2 (dois) anos, entre os marcos interruptivos da prescrição, exatamente ao considerar que a data da instauração do processo criminal se deu em 20/3/2017, data da solução da apuração dos fatos imputados. 
    Diz o § 5º do art. 125 do CPM que a prescrição da ação penal se interrompe: I - pela instauração do processo; e II - pela sentença condenatória recorrível. 
    E o início do processo se dá com o recebimento da Denúncia. 
    A Denúncia foi oferecida pelo MPM em 5/6/2017 (Autos nº 58- 60.2017.7.11.0211, fls. 1/4 e fls. 79 e 82/85, evento 1) e o recebimento ocorreu pelo Plenário do STM em 5/10/2017, data em que este Tribunal deu provimento ao RSE nº 58- 60.2017.7.11.0211 (fls. 1/16 e 145/157, evento 1). Portanto, a instauração do processo se deu em 5/10/2017.
    O Recorrente equivoca-se ao apontar como 'data da instauração do processo criminal' o dia 20/3/2017. Esta, na verdade, foi a data da Solução do Inquérito Policial Militar. Contudo, a solução dada ao IPM, com a sua consequente remessa à Justiça Militar, não tem o condão de interromper a prescrição. 
    De outro lado, a Sentença condenatória foi proferida e disponibilizada em 8/5/2019 (Autos nº 58-60.2017, evento 241). Conclui-se, assim, que aqui também não houve a prescrição, pois o lapso temporal decorrido entre a instauração do processo (5/10/2017) e a sentença condenatória recorrível (8/5/2019) é inferior a 2 (dois) anos, não havendo se falar em prescrição da pretensão punitiva do Estado.” 
    Deixou a parte agravante de impugnar os óbices opostos pela Presidência da Corte de origem ao trânsito do recurso extraordinário, relativos à segunda causa de interrupção do prazo prescricional apontada no último parágrafo acima, bem como à aplicação da Súmula nº 279/STF, em desalinho com a exigência contida no inciso III do art. 932 do CPC/2015, verbis:
    “Art. 932. Incumbe ao relator:
    [...]
    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).
    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 645.366-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.4.2012; ARE 665.547-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.3.2012; AI 805.701-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.4.2012; RMS 30.366-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.8.2016; e ARE 974.823-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 08.9.2016, cuja ementa transcrevo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÃO DO APELO EXTREMO PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015. 1. A decisão do Juízo a quo que obsta a subida de recurso extraordinário pode ser atacada por agravo (art. 1.042 do CPC/2015), o qual deve impugnar especificamente, de forma individualizada, todos os argumentos por si sós suficientes para manter a inadmissão, sob pena de não conhecimento (art. 932, III, do CPC/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    De outra parte, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Alegação de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional. 4. Nulidade por cerceamento de defesa e reconhecimento da atenuante de confissão espontânea. Impossibilidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Suposta violação à ampla defesa. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 6. Suposta violação ao art. 93, IX, da CF. Esta Corte já apreciou essa matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010. Na oportunidade, o Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o citado preceito constitucional exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido” (ARE 1196475 AgR-AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 25.10.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05.11.2019 PUBLIC 06.11.2019).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora